Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 329, “caput” e artigo 331, ambos do Código Penal (resistência e desacato), em concurso material, à pena de 1 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, com as condições a serem oportunamente fixadas pelo Juízo das Execuções.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) a utilização do critério de exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de resistência e desacato, diante de provas seguras, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.